Tribunal: TJMT
Processo: 1019426-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019426-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARLI CARVALHIDO LOPES - CPF: 283.028.772-04 (AGRAVADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs ao réu o adiantamento dos honorários periciais referentes à perícia grafotécnica requerida exclusivamente pela parte autora, fixados em R$ 7.980,00. A parte agravante sustentou que não requereu a produção da prova técnica, apontando violação ao art. 95 do CPC, e alegou que o valor fixado seria desproporcional à complexidade da prova.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição ao réu do adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica foi requerida exclusivamente pela parte autora.

.
III. Razões de decidir.

O art. 95 do CPC estabelece que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requerer a prova ou rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ainda que haja inversão do ônus da prova, isso não transfere automaticamente à parte adversa a responsabilidade pelo custeio da prova técnica. A decisão recorrida contrariou a norma legal ao impor ao réu o adiantamento dos honorários periciais por prova requerida exclusivamente pela autora.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A parte que requer a produção de prova pericial deve arcar com o adiantamento dos honorários do perito, salvo se a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da obrigação de custear os meios de prova à parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI no 1004145-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida por Marli Carvalhido Lopes, rejeitou a impugnação trazida pelo réu, e homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda. – ME, no valor de R$7.980,00.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a existência de manifesta ilegalidade na decisão ora guerreada, porquanto, além de não ter sido a responsável pela iniciativa de requerimento da produção da prova pericial, verifica-se que a fixação do
quantum
remuneratório se mostra exorbitante, desarrazoada e desproporcional, sobretudo quando confrontada com a real complexidade do objeto pericial, que, segundo alega, seria de baixa densidade técnica e documental.

Assevera, ainda, que a decisão impugnada viola frontalmente o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece, de maneira objetiva e vinculante, que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova técnica, ou, em caso de iniciativa
ex officio
, deve ser rateada entre as partes. Destaca, com ênfase, que não houve pedido por parte do Banco BMG S/A para a produção da perícia grafotécnica, sendo, portanto, incabível a imposição de tal ônus financeiro à parte que não provocou a necessidade da prova.

Invoca precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento de que a inversão do ônus da prova, quando decretada, não implica, por si só, a automática inversão da obrigação de custeio dos meios de prova necessários ao deslinde da controvérsia, mormente quando o requerente é beneficiário da justiça gratuita, hipótese na qual o Estado deve arcar com os custos, em cumprimento ao dever constitucional de assegurar a plena assistência judiciária.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de ilegitimidade da imposição do ônus financeiro, requer a redução equitativa do valor dos honorários periciais, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas a adequar o montante arbitrado à real complexidade e extensão dos serviços técnicos a serem prestados.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, como medida necessária à prevenção de dano irreparável ou de difícil reparação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 293899398).

Comunicação entre instâncias (id. 294424930).

A agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marli Carvalho ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que ao consultar seu extrato de pagamento junto ao INSS, identificou a existência de contrato de cartão de crédito que não foi por ela contratado.

Aduz que não solicitou tais empréstimos e que os valores foram descontados de seu benefício previdenciário sem seu consentimento. Requer a declaração de inexistência do débito, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

Compulsando os autos, denota-se que a autora, ao distribuir a petição inicial, já alegava a ocorrência de fraude do contrato e após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, impugnou reputando fraudulentas as assinaturas no instrumento, pugnando pela realização de perícia grafotécnica.

Sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, contudo, após recurso da parte autora alegando cerceamento de defesa, o acordão reconheceu a preliminar e determinou:
“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, com o fim de que se proceda à produção da prova pericial.”

A douta magistrada
a quo

rejeitou a impugnação trazida pelo réu, e homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda. – ME, no valor de R$7.980,00.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a existência de manifesta ilegalidade na decisão ora guerreada, porquanto, além de não ter sido a responsável pela iniciativa de requerimento da produção da prova pericial, verifica-se que a fixação do
quantum
remuneratório se mostra exorbitante, desarrazoada e desproporcional, sobretudo quando confrontada com a real complexidade do objeto pericial, que, segundo alega, seria de baixa densidade técnica e documental.

Assevera, ainda, que a decisão impugnada viola frontalmente o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece, de maneira objetiva e vinculante, que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova técnica, ou, em caso de iniciativa
ex officio
, deve ser rateada entre as partes. Destaca, com ênfase, que não houve pedido por parte do Banco BMG S/A para a produção da perícia grafotécnica, sendo, portanto, incabível a imposição de tal ônus financeiro à parte que não provocou a necessidade da prova.

Invoca precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento de que a inversão do ônus da prova, quando decretada, não implica, por si só, a automática inversão da obrigação de custeio dos meios de prova necessários ao deslinde da controvérsia, mormente quando o requerente é beneficiário da justiça gratuita, hipótese na qual o Estado deve arcar com os custos, em cumprimento ao dever constitucional de assegurar a plena assistência judiciária.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de ilegitimidade da imposição do ônus financeiro, requer a redução equitativa do valor dos honorários periciais, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas a adequar o montante arbitrado à real complexidade e extensão dos serviços técnicos a serem prestados.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrita a imposição ao réu do pagamento antecipado dos honorários periciais de prova técnica requerida exclusivamente pela parte autora, além do quantum arbitrado a título de honorários periciais.

O objeto recursal cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão proferida nos autos da ação originária, que, ao deferir a realização de prova pericial grafotécnica, determinou a antecipação dos honorários periciais no valor de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), pelo ora agravante, mesmo não tendo sido ele o requerente da produção da prova técnica.

O cerne da controvérsia exige interpretação sistemática do artigo 95 do CPC, que dispõe:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Diante desse preceito normativo, é cristalino que a regra geral impõe à parte requerente da prova o dever de antecipar os honorários periciais, exceção feita aos casos em que a prova é determinada de ofício ou requerida consensualmente.

A imposição do encargo ao réu, sem que este tenha formulado o pedido de perícia, configura violação direta ao comando legal, sobretudo quando o requerimento partiu exclusivamente da parte autora.

Importante frisar que, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova, o custeio da prova pericial não se confunde com a distribuição do ônus probatório e não tem o condão de transferir à parte adversa a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

Ora, no caso vertente, repiso, o requerimento da perícia foi pleiteado exclusivamente pela parte autora, de modo que deve suportar tal ônus.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira:

“E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA PELA RÉ – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE REQUEREU – MINORAÇÃO QUANTUM ARBITRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

In casu, a perícia foi requerida pela ré, devendo suportar com o pagamento dos honorários periciais.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o
(RAI n. 1004145-70.2021.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2021)

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para
determinar que o ônus do pagamento dos honorários periciais seja incumbido a parte autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025